Tribunal: TJMT
Processo: 1040972-41.2025.8.11.0000
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040972-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ELZA GONCALVES MARZAGAO - CPF: 118.573.239-04 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE INSUMO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM E ÓBITO DA PARTE AUTORA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento de insumos nutricionais. No curso do processamento do recurso, foi proferida sentença que extinguiu o processo de origem, sem resolução do mérito, em razão do óbito da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a prolação de sentença no processo originário, somada ao falecimento da parte autora em demanda sobre direito à saúde, acarreta a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prolação de sentença no processo de origem absorve integralmente os efeitos da decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência, tornando inútil a análise do mérito do agravo de instrumento, por ausência de interesse recursal superveniente.

4. Além disso, o direito à saúde é personalíssimo e intransmissível. O falecimento da parte autora no curso do processo esvazia o objeto da ação e, consequentemente, do recurso que discute a medida liminar, uma vez que a prestação jurisdicional perde sua finalidade prática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso prejudicado.

Tese de julgamento: 1. A prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão que analisa tutela de urgência, visto que o provimento final, de cognição exauriente, substitui e absorve os efeitos da medida provisória. 2. Tratando-se de ação que versa sobre direito personalíssimo à saúde, o óbito da parte autora também configura fato superveniente que leva à perda do objeto recursal.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp n. 2.012.851/TO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/9/2023; STJ,
AgInt
no REsp n. 1.365.924/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/8/2023; Turma Recursal Cível de Mato Grosso, N.U 1008022-47.2023.8.11.0000, Relator Valmir
Alaercio
dos Santos, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023; Turma Recursal Cível de Mato Grosso, N.U 1000689-29.2022.8.11.9005, Relator Valdeci Moraes Siqueira, Turma Recursal Única, Julgado em 21/10/2022.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento
: 1040972-41.2025.8.11.0000

Origem:
Processo nº 1030518-54.2025.8.11.0015; NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA

Agravante
: ESTADO DE MATO GROSSO

Agravado
: ELZA GONCALVES MARZAGAO e MUNICÍPIO DE SINOP

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ESTADO DE MATO GROSSO interpôs Agravo de Instrumento contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1030518-54.2025.8.11.0015 (ID 329732881), que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar o fornecimento dos insumos nutricionais
Isosource
1.2 kcal/ml
e
Nutren
1.5 kcal/ml
em pó à parte agravada, no prazo de 5 (cinco) dias.

Nas razões recursais deste
Agravo de Instrumento
(ID 329732875) a parte recorrente sustentou que: a) o serviço é de natureza eletiva, e o ajuizamento prematuro da ação, sem que houvesse demora excessiva do SUS, configura falta de interesse de agir; b) não houve prévio requerimento administrativo, o que afronta pressuposto processual; c) os suplementos não são padronizados pelo SUS, e a parte autora não comprovou os requisitos cumulativos para o fornecimento (Temas 6 e 1234 do STF); d) a responsabilidade primária pela execução dos serviços de alimentação e nutrição é do Município (Tema 793 do STF). Requereu o provimento do recurso para: a) suspender e, ao final, reformar a decisão agravada; b) subsidiariamente, direcionar a obrigação ao Município.

A
liminar recursal
foi indeferida (ID 329947399), com o fundamento de que: a) não se trata de fornecimento de medicamento não incorporado, mas de suplemento alimentar, sendo a matéria análoga ao Tema 106 do STF; b) o quadro clínico da paciente, com 99 anos de idade, e o parecer favorável do
NATJus
justificam a urgência e a flexibilização do Enunciado 93 do CNJ; c) a alegação de indisponibilidade do produto na rede pública justifica o interesse de agir, mesmo sem requerimento administrativo.

Não há informações prestadas pelo juízo de primeiro grau.

As
contrarrazões
foram apresentadas pelo MUNICÍPIO DE SINOP (ID 345821397), argumentando que: a) a responsabilidade pelo fornecimento é do Estado, por se tratar de insumo de alto custo e complexidade, em observância às regras de repartição de competência e ao Tema 793 do STF. Embora a parte agravada, ELZA GONCALVES MARZAGAO, tenha sido intimada (ID 330165864), não foram apresentadas as contrarrazões (ID 346204443).

O
Ministério Público
(ID 348585362) opinou pelo não conhecimento do recurso. Em suas ponderações, alegou que: a) o direito à saúde é personalíssimo e intransmissível; b) conforme informação de óbito da paciente nos autos de origem, a pretensão recursal perdeu seu objeto de forma superveniente, o que acarreta a falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo (art. 485, VI e IX, do CPC) e, por consequência, a prejudicialidade do agravo.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Ausência de interesse recursal

A ausência de interesse recursal configura-se quando a parte não demonstra utilidade prática na interposição do recurso ou a utilidade perece de forma superveniente.

Sem que o recurso seja útil, este carece de interesse processual e não deve ser conhecido.

Neste contexto, a prolação de sentença no processo originário implica, necessariamente, a confirmação ou revogação da decisão interlocutória que apreciou o pedido de tutela de urgência.

Assim, a sentença absorve integralmente o conteúdo da decisão interlocutória, tornando prejudicado o julgamento do Agravo de Instrumento que tem como objeto a reforma da aludida decisão, em razão da perda superveniente de seu objeto.

Esse é o entendimento já pacificado no STJ:

“(...) IV - Consoante a mais abalizada doutrina, a sentença de procedência do pedido absorve o conteúdo da decisão antecipatória de tutela, restando prejudicado o agravo de instrumento, em razão da carência superveniente de interesse recursal. (...) (STJ//
AgInt
no REsp n. 2.012.851/TO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/9/2023,
DJe
de 14/9/2023.)”

“(...) III. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a superveniência de sentença de mérito, seja de procedência ou improcedência, acarreta a perda de objeto do recurso especial, interposto contra decisão interlocutória que decide pedido de liminar ou antecipação dos efeitos da tutela, porquanto o provimento dotado de cognição exauriente absorve os efeitos da medida antecipatória, cumprindo às partes impugnar a sentença, e não mais o deferimento ou indeferimento da liminar ou antecipação dos efeitos da tutela. (...) (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.365.924/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/8/2023,
DJe
de 31/8/2023.)”

Em igual sentido é o entendimento da Turma Recursal:

“(...) Se houve prolação de sentença na ação principal, entendo ser
inócuo
o processamento do presente Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente do objeto do direito pretendido no presente Agravo de Instrumento. Conforme precedentes do STJ, perde o objeto o agravo de instrumento interposto contra decisão que defere ou indefere o pedido de liminar ou a antecipação de tutela, quando superveniente a prolação de sentença, tendo em vista que esta absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de juízo de cognição exauriente. (STJ,
AgRg
no REsp 1278474/SP). Agravo de instrumento extinto, sem resolução do mérito. (N.U 1008022-47.2023.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023, publicado no DJE 04/10/2023)”

“(...) 1. O recurso de agravo de instrumento em face da decisão que deferiu a antecipação de tutela perdeu o objeto, tendo em vista que a ação principal foi julgada. 2. Recurso prejudicado. (N.U 1000689-29.2022.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/10/2022, publicado no DJE 26/10/2022)”

No presente caso, o Agravo de Instrumento foi interposto contra a decisão que deferiu a tutela de urgência. Ocorre que, em 16 de março de 2026, foi proferida sentença nos autos de origem (processo n. 1030518-54.2025.8.11.0015 –
ID/PJe1 226614598
), a qual julgou extinto o processo sem resolução do mérito em razão do óbito da autora.

Ademais, o parecer do Ministério Público (
ID/PJe2 348585362
) já havia apontado o falecimento da parte agravada, fato que, por si só, esvazia o objeto da ação, dado o caráter personalíssimo do direito à saúde.

Portanto, considerando que a decisão interlocutória objeto deste agravo de instrumento foi revogada pela sentença proferida em primeiro grau, verifica-se a perda superveniente do objeto, razão pela qual não há fundamento para o conhecimento do presente recurso.

Dispositivo

Posto isso,
julgo prejudicado
o Agravo de Instrumento pela perda superveniente do objeto.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/08/2022).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026